Tribunal: TJES
Processo: 5021456-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021456-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidor que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Apesar da contestação das compras houve manutenção da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da instituição financeira diante da manutenção de compras contestadas pelo consumidor, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e configuração dos danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.
Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço (art. 6º, VIII, do CDC), mantendo cobrança de valores contestados em violação ao art. 54-G do CDC.

Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva por fortuito interno relativo a fraudes e operações não autorizadas.

Repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929 do STJ, em razão de cobrança contrária à boa-fé objetiva.
Dano moral in re ipsa, decorrente dos transtornos e insegurança causados ao consumidor.

Quantum indenizatório mantido, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por compras não reconhecidas em cartão de crédito, devendo restituir os valores indevidos em dobro e indenizar o consumidor por danos morais quando não comprova falha na prestação do serviço ou adota medidas eficazes para prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021456-46.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS PEREIRA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidor que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Apesar da contestação das compras houve manutenção da cobrança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da instituição financeira diante da manutenção de compras contestadas pelo consumidor, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e configuração dos danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.
Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço (art. 6º, VIII, do CDC), mantendo cobrança de valores contestados em violação ao art. 54-G do CDC.

Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, reconhecendo a responsabilidade objetiva por fortuito interno relativo a fraudes e operações não autorizadas.

Repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929 do STJ, em razão de cobrança contrária à boa-fé objetiva.
Dano moral in re ipsa, decorrente dos transtornos e insegurança causados ao consumidor.

Quantum indenizatório mantido, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por compras não reconhecidas em cartão de crédito, devendo restituir os valores indevidos em dobro e indenizar o consumidor por danos morais quando não comprova falha na prestação do serviço ou adota medidas eficazes para prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que foram realizadas compras em seu cartão de crédito que não reconhece, totalizando o valor de R$ 13.902,20 (treze mil, novecentos e dois reais e vinte centavos). Relata que procurou o banco requerido para solução do problema, mas não obteve êxito. Diante disso, pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indenização por danos morais decorrentes do transtorno experimentado.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para:

a) declarar a inexistência do débito objeto da presente ação, devendo a ré realizar a devolução do valor de R$ 13.902,20 (treze mil novecentos e dois reais e vinte centavos) EM DOBRO, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES de cada desembolso até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

No recurso inominado, o banco sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e senhas do autor, cedidas voluntariamente a terceiros em ambiente externo ao banco, o que configura culpa exclusiva da vítima. Argumenta que não houve fraude interna nem falha nos sistemas ou procedimentos bancários, inexistindo, portanto, nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. Alega, ainda, que a responsabilidade objetiva prevista no CDC não se aplica na hipótese, diante da ausência de ato ilícito. De forma subsidiária, requer o reconhecimento de culpa concorrente do autor, nos termos do art. 945 do Código Civil. Impugna, por fim, o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prejuízo injusto ou sofrimento anormal, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, mormente quanto a realização das compras impugnadas pelo próprio consumidor.

Nesse âmbito, verifico que houve a manutenção da compra contestada na fatura do cartão de crédito da consumidora, em latente violação ao art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Importa destacar que

a simples alegação da impossibilidade de utilização do cartão de crédito mediante senha não afasta o defeito no serviço por parte demandada, tratando-se de responsabilidade do fornecedor do serviço manter a segurança não só dos meios de acesso do cliente, como aplicativos, mas atentar-se para operações suspeitas e devidamente contestadas pelo consumidor.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade das empresas pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Destarte, o recorrente não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito da recorrida por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compras por golpistas com o cartão de crédito da consumidora, sendo devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, bem como a restituição dos valores adimplidos indevidamente pelo consumidor.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Portanto, conclui-se que as compras realizadas no cartão da parte autora foi uma falha na prestação do serviço da parte requerida, que deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No regime da responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, cabível o afastamento da sua responsabilidade em casos de inexistência do defeito alegado ou de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC, ou, ainda, diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Hipóteses não verificadas nos autos. Em outras palavras, a responsabilidade da ré é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, pois a instituição financeira deve responder pelos defeitos resultantes do negócio independentemente de culpa. Nestas circunstâncias, a instituição financeira deve responder por eventuais danos causados ao cliente em decorrência de fraudes praticadas por terceiros - risco do empreendimento - salvo se provar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. Portanto, procedente o pedido para declarar a inexistência de dívida entre as partes.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)